Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES DE NULIDADE. DIREITO DE VISITA. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO
1. O direito de visitação do preso não é absoluto, podendo ser restringido nos termos do art. 41, parágrafo único da lei de execução penal. Não há ilegalidade na portaria no 008/VEP de 25/10/2016, expedida pelo Juízo da Vara de Execuções, a fim de regulamentar o tema, pois no exercício do dever legal previsto no art. 66, incs. VI e VII, da LEP.
2. O artigo 6o da portaria no 008/VEP de 25/10/2016 dispõe que: “É vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional”.
3. Embora o direito de visitação seja importante para a ressocialização do apenado, no caso sub judice, a sua concessão consistiria em mais um obstáculo às finalidades da pena. Ademais, a segurança do próprio sistema prisional fica fragilizado quando se permite que pessoas que cumpram pena no regime fechado tenham contato, no interior do presídio, com outras pessoas que estão no cumprimento de pena no regime aberto, que possibilita a saído do presídio, razão pela qual o indeferimento do pedido de visitação se justifica pela garantia da ordem pública.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Acórdão mantido.